Tribunal: TJPA
Processo: 0801614-69.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10654 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0801614-69.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: CLARINDO FERREIRA ARAUJO FILHO

RECLAMADO: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. INADMISSÃO DE APELAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação ajuizada por Oficial de Registro contra decisão proferida nos autos de suscitação de dúvida, que deixou de conhecer da apelação interposta sob o fundamento de ilegitimidade recursal do registrador. O procedimento originário envolvia exigências formuladas em usucapião extrajudicial, julgadas improcedentes pelo juízo de primeiro grau, com determinação de prosseguimento do feito.

2. Sustentação de que, nos termos do art. 1.010, § 3º, do CPC, não compete ao magistrado de origem realizar juízo de admissibilidade da apelação, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal independentemente de exame quanto à legitimidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o juízo de primeiro grau pode negar seguimento à apelação interposta em procedimento de suscitação de dúvida, sob fundamento de ilegitimidade recursal do oficial registrador, ou se tal exame compete exclusivamente ao Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O art. 1.010, § 3º, do CPC suprimiu o juízo de admissibilidade da apelação pelo magistrado de primeiro grau, atribuindo ao Tribunal a competência exclusiva para examinar os requisitos recursais, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos

5.
A decisão que obsta o processamento da apelação na origem, ainda que fundada em alegada ilegitimidade recursal, caracteriza usurpação da competência do Tribunal, nos termos do art. 988, I, do CPC.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema nº 1.267/STJ (REsp nº 2.072.867/MA), firmou tese no sentido de que a inadmissão da apelação pelo juiz de primeiro grau viola o art. 1.010, § 3º, do CPC, autorizando o manejo de reclamação para preservação da competência do órgão ad quem.

7. A análise acerca da legitimidade recursal do oficial registrador deve ser realizada pelo Tribunal, no âmbito do próprio recurso de apelação, não sendo lícito ao juízo de origem reter o recurso sob tal fundamento.

IV. DISPOSITIVO

8. Reclamação conhecida e julgada procedente, com confirmação da tutela cautelar, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a reclamação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Reclamação, com pedido cautelar, ajuizada por Clarindo Ferreira Araújo Filho, Registrador e Tabelião do Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis de Santarém/PA, em face de ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, proferido nos autos da Dúvida nº 0801730-53.2024.8.14.0051.

Conforme se extrai dos autos, o processo originário tem por objeto procedimento de suscitação de dúvida relacionado a exigências formuladas em procedimento de usucapião extrajudicial envolvendo o interessado Pedro Almeida Dias, no qual se discutiam inconsistências registrais atinentes à identificação do imóvel, especialmente divergências quanto à transcrição imobiliária, área e valor venal do bem.

No feito de origem, a dúvida foi julgada improcedente, tendo o juízo determinado o prosseguimento do procedimento de usucapião extrajudicial com as correções apresentadas pelo interessado, ao fundamento de que as retificações documentais estariam amparadas pela Lei nº 6.015/1973.

Contra essa decisão, o ora reclamante interpôs recurso de apelação.

O juízo reclamado, contudo, proferiu decisão não conhecendo do recurso, sob o fundamento de que o Oficial de Registro não possuiria legitimidade para recorrer contra decisão proferida em procedimento de suscitação de dúvida, afirmando que sua atuação se limitaria ao cumprimento da ordem judicial.

Sustenta o reclamante, em síntese, que a decisão impugnada usurpou a competência deste Tribunal de Justiça, porquanto o art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que, interposta a apelação e cumpridas as formalidades legais, os autos devem ser remetidos ao Tribunal independentemente de juízo de admissibilidade pelo magistrado de primeiro grau.

Afirma que o juízo de origem não poderia reter ou inadmitir o recurso de apelação, ainda que sob o fundamento de ilegitimidade recursal, uma vez que tal análise compete exclusivamente ao Tribunal ad quem.

Requereu, em sede cautelar, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato impugnado e determinar ao juízo reclamado que se limite às providências dos §§ 1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remetendo-se, em seguida, os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A tutela cautelar foi deferida para suspender o processo originário nº 0801730-53.2024.8.14.0051 e impedir a prática de atos tendentes ao arquivamento definitivo, determinando-se, ainda, a requisição de informações ao juízo reclamado e a citação do terceiro interessado.

O terceiro interessado Pedro Almeida Dias apresentou contestação, pugnando pela improcedência da reclamação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento da reclamação, destacando que a medida foi proposta com fundamento na alegada usurpação de competência do Tribunal, hipótese prevista no art. 988, I, do CPC. No mérito, consignou que o CPC/2015 suprimiu o juízo de admissibilidade da apelação pelo primeiro grau, razão pela qual a inadmissão do recurso na origem configuraria usurpação da competência desta Corte.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da reclamação.

A controvérsia posta nestes autos consiste em definir se o juízo de primeiro grau poderia, após a interposição de apelação contra decisão proferida em procedimento de suscitação de dúvida, negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ilegitimidade recursal do oficial registrador, ou se tal exame compete exclusivamente ao Tribunal.

A resposta, a meu sentir, deve ser dada a partir da sistemática inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015, que promoveu alteração substancial no procedimento da apelação.

Com efeito, dispõe o art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil:

“Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

A norma é expressa. Ao magistrado de primeiro grau compete receber a petição de apelação, intimar a parte apelada para contrarrazões e, se houver apelação adesiva, observar o contraditório correspondente. Cumpridas essas providências, deve remeter os autos ao Tribunal, sem exercer juízo de admissibilidade.

O modelo processual anterior, no qual havia dupla filtragem do recurso — primeiro pelo juízo a quo e, depois, pelo Tribunal — foi expressamente superado pelo CPC/2015. Desde então, a aferição dos requisitos de admissibilidade da apelação, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos, constitui matéria reservada ao órgão ad quem.

É justamente esse o ponto nuclear da presente reclamação.

A decisão reclamada não se limitou a ordenar providências ordinatórias ou a encaminhar o recurso ao Tribunal. Ao contrário, ingressou no exame de admissibilidade da apelação e concluiu pela ausência de legitimidade recursal do oficial registrador, deixando de remeter o recurso a esta Corte.

Tal proceder, embora possa ter sido orientado por precedente ou compreensão jurídica acerca da atuação do oficial registrador em procedimentos de dúvida, ultrapassou os limites funcionais atribuídos ao juízo de primeiro grau pela legislação processual vigente.

Não se está, aqui, a afirmar que o reclamante possui ou não legitimidade para recorrer. Essa questão deve ser examinada, se for o caso, no âmbito próprio do recurso de apelação, pelo órgão jurisdicional competente para apreciá-lo. A presente reclamação tem objeto mais restrito: preservar a competência do Tribunal para realizar o juízo de admissibilidade da apelação.

O art. 988, I, do CPC prevê expressamente o cabimento da reclamação para preservar a competência do Tribunal. O Regimento Interno deste Tribunal, em harmonia com o Código de Processo Civil, também admite a reclamação quando houver violação à competência da Corte.

A compreensão ora adotada, além de decorrer diretamente da literalidade do art. 1.010, § 3º, do CPC, foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do Tema nº 1.267/STJ, cuja tese reafirma que a decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola a competência do Tribunal e autoriza o manejo da reclamação prevista no art. 988, I, do CPC.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.267/STJ. APELAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO TRIBUNAL. MEDIDA PROCESSUAL CABÍVEL EM CASO DE INADMISSÃO DA APELAÇÃO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: RECLAMAÇÃO OU, NO ÂMBITO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO.

1. Para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC, fixam-se as seguintes teses jurídicas:

1.1. A decisão do juiz de primeiro grau que obsta o processamento da apelação viola o § 3º do artigo 1.010 do CPC, caracterizando usurpação da competência do Tribunal, o que autoriza o manejo da reclamação prevista no inciso I do artigo 988 do CPC;

1.2. Na hipótese em que o juiz da causa negar seguimento à apelação no âmbito de execução ou de cumprimento de sentença, também será cabível agravo de instrumento, por força do disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC;

1.3. Modulação: Até a data da publicação dos acórdãos referentes ao Tema Repetitivo n. 1.267/STJ, é possível, com base no princípio da fungibilidade e em caráter excepcional, o recebimento da correição parcial, ou do agravo de instrumento previsto no caput do artigo 1.015 do CPC, ou de mandado de segurança, como a reclamação apta a impugnar a decisão do juiz de primeiro grau que inadmite a apelação, desde que não tenha ocorrido o seu trânsito em julgado.

2. Caso concreto: em razão da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, determina-se o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que receba a correição parcial do ora recorrente como reclamação.

3.

Recurso especial provido.

STJ, REsp nº 2.072.867/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/03/2025, publicado no DJEN em 08/04/2025.

O precedente qualificado ajusta-se com precisão ao caso concreto.

A decisão reclamada, ao impedir o processamento da apelação interposta pelo oficial registrador, realizou juízo negativo de admissibilidade em primeiro grau, obstando a remessa do recurso ao órgão ad quem. Tal proceder caracteriza, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, inequívoca usurpação da competência do Tribunal.

Ressalte-se que a discussão sobre a legitimidade recursal do oficial registrador, embora relevante, não poderia ser resolvida pelo juízo recorrido como fundamento para impedir o processamento da apelação. Essa matéria se insere no âmbito do juízo de admissibilidade recursal, cuja apreciação, por força do art. 1.010, § 3º, do CPC e do Tema nº 1.267/STJ, compete exclusivamente ao Tribunal.

No caso concreto, a decisão reclamada impediu que a apelação alcançasse o órgão jurisdicional competente para analisar sua admissibilidade. Esse bloqueio, realizado na origem, subtraiu do Tribunal a competência que a lei processual lhe reservou de modo expresso.

A circunstância de a matéria envolver procedimento de suscitação de dúvida, registro público ou eventual discussão sobre a legitimidade do oficial registrador não autoriza conclusão diversa. Mesmo que se entenda haver controvérsia relevante sobre a possibilidade de interposição de recurso pelo oficial, essa análise não pertence ao juízo de origem, mas ao Tribunal.

A propósito, a própria documentação dos autos revela que o reclamante invocou, desde a inicial, o art. 988, I, do CPC, o art. 1.010, § 3º, do CPC, o art. 281, parágrafo único, do Regimento Interno do TJPA, o art. 202 da Lei nº 6.015/1973 e o art. 230 do Código de Normas do TJPA, sustentando que a inadmissão da apelação em primeiro grau importou indevida usurpação da competência do Tribunal.

A manifestação ministerial, no mesmo sentido, destacou que o CPC/2015 suprimiu o juízo de admissibilidade da apelação pelo primeiro grau, de modo que, uma vez interposto o recurso, caberia ao juízo de origem apenas cumprir as formalidades legais e remeter os autos ao Tribunal.

Esse entendimento preserva não apenas a literalidade do art. 1.010, § 3º, do CPC, mas também a coerência do sistema recursal e a segurança jurídica. Admitir que o juízo de primeiro grau retenha a apelação sob fundamento de ausência de legitimidade, intempestividade, deserção ou qualquer outro requisito recursal significaria restaurar, por via oblíqua, o juízo de admissibilidade que o legislador expressamente suprimiu.

Cumpre ressaltar que a procedência da reclamação não implica provimento da apelação, tampouco antecipa juízo favorável sobre sua admissibilidade. Apenas se reconhece que a análise deve ser realizada pelo Tribunal, e não pelo juízo recorrido.

Assim, configurada a usurpação de competência, impõe-se a cassação da decisão reclamada, com determinação para que o juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA observe as providências previstas no art. 1.010, §§ 1º e 2º, do CPC e, após, remeta os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente de juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, conheço da reclamação e julgo-a procedente, confirmando a tutela cautelar anteriormente deferida, para:

(i) cassar a decisão reclamada proferida nos autos da Dúvida nº 0801730-53.2024.8.14.0051, na parte em que não conheceu da apelação interposta pelo reclamante;

(ii) determinar que o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA observe, se ainda não o fez, as providências previstas no art. 1.010, §§ 1º e 2º, do CPC;

(iii) determinar, em seguida, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, independentemente de juízo de admissibilidade, para que o órgão competente examine a apelação como entender de direito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento
Relator

Belém, 25/06/2026